Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726304-91.2021.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRANTE: GERALDO MARCIO DE ARAUJO BONIFACIO PACIENTE: DANILO ALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor DANILO ALVES DE OLIVEIRA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, e como ilegal a decisão que decretou sua prisão preventiva por, supostamente, ter praticado os delitos previstos no art. 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/90 (mandado de prisão no 0703722-79.2021.8.07.0006.01.0003-03 e ocorrência policial 2343/2020 13a DP). Narrou a Defesa (Dr. Geraldo Marcio de Araujo Bonifácio e Dr. Uziel Batista da Silva) que o paciente, em 6-maio-2021, foi preso por determinação da autoridade judiciária indicada como coatora e encontra-se recolhido até a presente data, pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e corrupção de menor. Asseverou estar caracterizado o constrangimento ilegal porque não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente por não ser a medida extrema necessária para a garantida da ordem pública ou econômica, para a garantia da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Nesta senda, destacou que o paciente tem ocupação lícita e residência fixa (residindo com sua companheira, conforme comprovante), tem trabalho fixo (conforme CTPS) e é primário. Além disso, o paciente não tem contato com as supostas vítimas nem a mínima possibilidade de interferir na marcha processual. Afirmou que a decisão que decretou a prisão preventiva limitou-se a fundamentação precária, baseada na gravidade abstrata do delito, sem invocar peculiaridades do caso concreto que evidenciassem a necessidade da prisão, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o princípio da presunção de inocência. Invocou ainda a obrigatoriedade de revisão da prisão no prazo do 90 (noventa) dias, conforme artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e o princípio da homogeneidade, tendo em vista não ser o paciente reincidente. Pugnou, liminarmente e no mérito, pela concessão de ordem de “habeas corpus”, ordenando a imediata expedição de alvará de soltura, sem fiança. É o relatório. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 28206091). Pois bem. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes, notadamente cópia da denúncia e da decisão que decretou a prisão preventiva paciente. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 2. Após, solicitem-se informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator